Tribunal: STJ
Processo: 0054092-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 982661 - RJ (2025/0054092-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCIANO ZAGOTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PROCEDIMENTO
HABEAS
CORPUS
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFESA TÉCNICA.
PARCIALMENTE
WRIT
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Habeas corpus
de Janeiro que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a homologação
de falta grave em procedimento administrativo disciplinar.
2. A defesa alega nulidade do procedimento administrativo por ausência de entrevista
prévia e reservada com defensor, falta de citação e realização de interrogatório sem a
presença de defesa técnica, além de decisão desprovida de motivação e de falta de
descrição adequada dos fatos objetos do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de defesa técnica no
procedimento administrativo disciplinar e a alegada falta de motivação na decisão que
aplicou sanções administrativas configuram nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de nulidades não debatidas na origem não é cabível em
,
habeas corpus
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Tribunal local constatou o pleno exercício do direito de defesa e a existência de
provas suficientes para a condenação, não havendo acusação genérica.
6. A via do
é imprópria para análise de insuficiência probatória ou
habeas corpus
desclassificação de conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-
probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Writ
Tese de julgamento: "1. A análise de nulidades não debatidas na origem não é cabível
em
. 2. A via do
é imprópria para análise de insuficiência
habeas corpus
habeas corpus
probatória ou desclassificação de conduta, dada a necessidade de incursão na seara
fático-probatória."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50; CF/1988, art. 105.
STJ, AgRg no RHC 183.244/SP, Min. Jesuíno Rissato,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47535084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 6a8123fc-b7f1-4c84-9cc7-b5ff3f8c7ed7

Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 767.936/SC, Min. Antonio Saldanha
16/11/2023
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 843.602/MG, Rel. Min.
17/11/2023
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do writ e,
08/05/2025
14/05/2025
nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47535084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 6a8123fc-b7f1-4c84-9cc7-b5ff3f8c7ed7

HABEAS CORPUS No 982661 - RJ (2025/0054092-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCIANO ZAGOTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PROCEDIMENTO
HABEAS
CORPUS
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEFESA TÉCNICA.
PARCIALMENTE
WRIT
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Habeas corpus
de Janeiro que negou provimento ao agravo em execução, mantendo a homologação
de falta grave em procedimento administrativo disciplinar.
2. A defesa alega nulidade do procedimento administrativo por ausência de entrevista
prévia e reservada com defensor, falta de citação e realização de interrogatório sem a
presença de defesa técnica, além de decisão desprovida de motivação e de falta de
descrição adequada dos fatos objetos do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de defesa técnica no
procedimento administrativo disciplinar e a alegada falta de motivação na decisão que
aplicou sanções administrativas configuram nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de nulidades não debatidas na origem não é cabível em
,
habeas corpus
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Tribunal local constatou o pleno exercício do direito de defesa e a existência de
provas suficientes para a condenação, não havendo acusação genérica.
Documento eletrônico VDA46793350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: bb17480a-6edd-4366-b3ab-18fbcb51ce1b

6. A via do
é imprópria para análise de insuficiência probatória ou
habeas corpus
desclassificação de conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-
probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Writ
Tese de julgamento: "1. A análise de nulidades não debatidas na origem não é cabível
em
. 2. A via do
é imprópria para análise de insuficiência
habeas corpus
habeas corpus
probatória ou desclassificação de conduta, dada a necessidade de incursão na seara
fático-probatória."
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50; CF/1988, art. 105.
STJ, AgRg no RHC 183.244/SP, Min. Jesuíno Rissato,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 767.936/SC, Min. Antonio Saldanha
16/11/2023
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 843.602/MG, Rel. Min.
17/11/2023
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
25/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de LUCIANO
habeas corpus
ZAGOTO contra o ato coator proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO que negou provimento ao Agravo em Execução n. 5010332-
51.2024.8.19.0500, mantendo a homologação de falta grave (Execução Penal n.
0318682-63.2016.8.19.0001 – Vara de Execuções Penais do Rio Janeiro Cartório Final
RG 9 E 0/RJ).
Alega a defesa que, no processo disciplinar, não foi assegurado ao Paciente
o direito de entrevista prévia e reservada com seu Defensor, tendo sido o seu
interrogatório realizado sem a presença da defesa técnica, ao arrepio do ordenamento
jurídico. Somente após formalizado o seu termo de declaração, o processo foi remetido
(fl. 8).
à Defensoria Pública para apresentação das teses defensivas
Aduz que é nula a decisão que aplicou as sanções administrativas, pois
além de não enfrentar as teses defensiva, é desprovida de qualquer motivação,
(fl. 12).
conforme exige o parágrafo único do art. 59 da LEP
Requer a nulidade do procedimento administrativo (fls. 2/13).
Liminar indeferida às fls. 35/36.
Informações prestadas pela origem às fls. 39/41 e 48/58.
Documento eletrônico VDA46793350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: bb17480a-6edd-4366-b3ab-18fbcb51ce1b

O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento da impetração
(fls. 61/69).
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a nulidade do procedimento administrativo, haja vista
a ausência de defesa técnica
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
Primeiramente, em relação às alegações de nulidade pela falta de citação
para oitiva, pela falta de defensor na oitiva e pela falta de fundamentação da decisão
do diretor do presídio, verifico que aa questões não foram objeto de deliberação no ato
apontado como coator.
A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de
Justiça em seu art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em
habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via
eleita neste Tribunal Superior.
Em suporte: AgRg no RHC n. 183.244/SP, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; AgRg no
16/11/2023
HC n. 767.936/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 843.602/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
17/11/2023
; e AgRg no HC n. 846.353/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
25/10/2023
Turma, DJe de
.
18/10/2023
Assim, inviável inaugurar a análise desses temas nesta Instância Superior.
Já quanto à alegação de nulidade pela descrição genérica dos fatos,
observo que o Tribunal local indicou o pleno exercício do direito de defesa, bem como
a condenação, amparada em provas (fls. 17/18):
Primeiramente, não há acusação genérica. A parte disciplinar descreveu de
forma clara os fatos imputados, tanto é que o interno, em sua autodefesa, declarou
que, apesar de não estar na posse de nenhum aparelho celular, realizou diversas
ligações aos seus familiares.
[...]
Outrossim, também não há que se falar em ausência de provas,
considerando que, de acordo com os Policiais Penais que realizaram a vistoria na
cela do apenado, o aparelho celular, com chip, foi encontrado em seus pertences
pessoais e encaminhado à autoridade policial competente, o que gerou o R. O. no
065- 03237/2023.
Documento eletrônico VDA46793350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: bb17480a-6edd-4366-b3ab-18fbcb51ce1b

No mais, a ausência de perícia no aparelho apreendido, por si só, não tem o
condão de invalidar a apuração da falta disciplinar, quando resta configurada a
autoria por outros meios de prova produzidos. E isso porque, consoante prescreve
o artigo 50 da LEP, comete falta grave, não somente a posse, mas também, a
utilização de aparelho móvel nas dependências do estabelecimento prisional, o
que restou confessado pelo interno.
Assim, entendo prejudicada a alegação, visto que houve o exercício pleno
da ampla defesa (por analogia, AgRg no HC n. 743.194/SP, Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022
, DJe
).
25/11/2022
Além disso, é pacífico o entendimento de que a via do
é
habeas corpus
imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização
disciplinar coletiva, atipicidade da conduta ou desclassificação da conduta, dada a
necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (AgRg no HC
n. 328.288/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
13/3/2017
Tal conclusão, acerca da absolvição, só poderia ser revista mediante
incursão nas provas, medida essa incabível na via do
.
mandamus
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
habeas corpus
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA46793350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2025 10:59:07
Código de Controle do Documento: bb17480a-6edd-4366-b3ab-18fbcb51ce1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 982.661 / RJ
Número Registro: 2025/0054092-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03186826320168190001 3186826320168190001 50103325120248190500
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LUCIANO ZAGOTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
14/05/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47457479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 50afba7f-3599-40f6-aaf2-2a10d4e9a5e6

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 50afba7f-3599-40f6-aaf2-2a10d4e9a5e6